Tribunal: TJES
Processo: 5002738-24.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002738-24.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO DA CONCEICAO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS POR DÉBITO PAGO. PAGAMENTO REALIZADO. DIVERGÊNCIA ENTRE CÓDIGOS DE BARRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação interposta por
Célio da Conceição
onde aduz ser cliente da Claro. Alega que teve seus serviços de telefonia e internet suspensos indevidamente em 7 de agosto de 2024, mesmo após ter quitado faturas em atraso no valor total de R$ 124,58, em 29 de junho de 2024. Tentou resolver a situação administrativamente, mas sem sucesso, pois o sistema da empresa continuava indicando o débito. O autor afirma que a suspensão do serviço lhe causou transtornos, inclusive profissionais, já que depende do celular para seu trabalho na limpeza urbana. Diante disso, ele ajuizou a ação buscando o restabelecimento da linha, o cancelamento das cobranças indevidas e uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos do autor, com base no entendimento de que ele não comprovou o pagamento do boleto, pois o código de barras no comprovante de pagamento não coincidia com o do boleto da dívida.

3.
A parte autora, ora recorrente, em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença, reiterando que a suspensão e a cobrança foram indevidas e alegando que a divergência nos códigos de barra é um erro do sistema da própria operadora, pela qual ele não pode ser responsabilizado. Ele destaca que a Claro emitiu um novo boleto para o mesmo débito já quitado, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

4. Incialmente, cumpre destacar que a questão central é determinar se a suspensão do serviço de telefonia do recorrente foi legítima, considerando o pagamento que ele alega ter feito e a divergência de códigos de barra apontada pela sentença de origem.

5. Após uma análise cuidadosa dos documentos, verifico que a sentença de origem se baseou na premissa de que a divergência de códigos de barra comprovaria que o autor não pagou a fatura em questão. No entanto, há uma contradição evidente nos autos que não foi devidamente valorada. O autor anexou um boleto de cobrança avulso emitido pela própria Claro, no valor exato de R$ 124,58, com vencimento em 13 de agosto de 2024. O código de barras desse boleto, detalhado no documento, é
84860000001-5 24580162202-9 40813152220-6 68404522133-1
. O autor também anexou um comprovante de pagamento eletrônico do Banestes no mesmo valor de R$ 124,58, com data de pagamento em 29 de junho de 2024. O código de barras desse comprovante é
848600000015 245801622029 407031522265 840392213230
.

6. A sentença de origem, ao analisar o caso, reconheceu que o código de barras do comprovante do autor não coincidia com o do boleto da dívida, que a própria sentença identifica como sendo
84860000001-5 24580162202-9 40813152220-6 68404522133-1
. No entanto, a Claro, em sua defesa, alega que o pagamento feito pelo autor é de um contrato de terceiro e que a data de pagamento (29/06/2024) diverge da data que consta em seu sistema (01/07/2024). A operadora ainda informa que o código de barras no comprovante do autor, na verdade, pertence a um "contrato de terceiro".

7. Diante de tais fatos controvertidos, independentemente da divergência de códigos, a operadora é a única responsável pela emissão dos boletos. A cobrança de uma dívida já quitada e o consequente corte de serviço, mesmo que por falha sistêmica, configura uma falha na prestação do serviço. O consumidor não pode ser penalizado por erros internos da empresa, bem como a recorrida não demonstrou qualquer relação do autor com o alegado “contrato de terceiro”.

8. Desse modo, a sentença de origem merece ser reformada. Os pedidos do autor devem ser julgados parcialmente procedentes para reconhecer a falha na prestação do serviço da ré. Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 3.000,00, se mostra razoável e proporcional ao dano causado, servindo tanto para compensar o consumidor pelo transtorno quanto para coibir a reincidência de condutas semelhantes por parte da empresa.

9.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor, para:

Determinar o cancelamento
da cobrança indevida de R$ 124,58 e o restabelecimento imediato dos serviços de telefonia e internet do autor, se ainda não tiver sido feito;

Condenar a Claro S.A.
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão.

10.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)